Tribunal: TJMT
Processo: 1005125-80.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005125-80.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA BATISTA PERUZZOLO - CPF: 047.833.861-96 (ADVOGADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DA MULTA DIÁRIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA FIXADA – REJEITADA A PRELIMINAR DE INTERESSE PROCESSUAL – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – DESCABIMENTO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E À VIDA DOS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O Estado tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios nas Unidades Básicas de Saúde, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5o, caput, e 6o, ambos da Constituição Federal.

2. A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

3. Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas para a efetivação da imposição judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação civil pública, proposta em seu desfavor pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor ao apelante a obrigação de apresentar projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar com a consequente aprovação do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, relativos à Unidade Básica de Saúde do Distrito de Progresso, no prazo de 180 dias para apresentação do projeto e, subsequentemente, 120 dias para apresentar o alvará, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o ente apelante alega, em sede de preliminar, suspensão da multa diária, uma vez que esta não atinge seu objetivo primário, pois apenas causa maiores gastos e erosão ao orçamento público, especialmente quando, no caso, estão sendo tomadas todas as medidas para regularizar a situação.

No mérito, defende a necessidade de observância do princípio da separação dos poderes, a ausência de previsão orçamentária para execução de obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos, bem como a ausência de omissão por parte da Administração Pública municipal.

Sustenta, também, que a obrigação imposta na sentença consistente na apresentação do Alvará de Combate à Incêndio e Pânico não depende do Município de Tangará da Serra, posto que a análise, aprovação do processo ou o apontamento de irregularidades porventura existentes submetem-se aos trâmites próprios do Corpo de Bombeiros.

Aduz que “as atribuições do Município se limitam a realizar o projeto, apresentá-lo ao Corpo de Bombeiros para análise e providenciar a concretização ou regularização de eventuais pendências apontadas pela autoridade competente, ações já tomadas antes mesmo da propositura da presente demanda, de modo que não tem o Município, mesmo que quisesse, o poder de apresentar o alvará, tal como determinado – antes de eventual decisão do Corpo de Bombeiros.”

De forma subsidiária, o recorrente aponta a necessidade de dilação do prazo fixado para o cumprimento da sentença recorrida, tendo em vista a complexidade dos atos a serem praticados, bem como a quantidade de ações civis públicas distribuídas com pretensões semelhantes.

Pautado nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente o decisum vergastado, especialmente diante da falta de interesse de agir, ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo fixado para o cumprimento das obrigações.

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 89088995).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo não acolhimento do recurso e pela manutenção da sentença recorrida (Id. 92911992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Em sede de preliminar, o Município de Tangará da Serra arguiu a necessidade de suspensão da multa diária imposta como medida coercitiva para cumprimento da obrigação.

Conquanto seja possível a fixação da astreintes em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas.

Importante esclarecer que, quanto à imposição de multa cominatória, inexiste óbice jurídico à sua utilização, sendo que o seu fundamento legal advém do disposto nos artigos 497, 537 e 536, todos do Código de Processo Civil, os quais autorizam a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer (REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017).

No entanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

A propósito, observa-se que o próprio Ministério Público, na sua petição inicial, sugeriu a imposição de medida coercitiva mais eficaz e diversa da multa diária, ao passo que requereu o “bloqueio de valores destinados a serviços não essenciais das contas públicas municipal e paralisação total das atividades por tempo indeterminado até a sua definitiva resolução.” (Id. 89088973).

Ademais, tem-se que a constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos Poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...) PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3. A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.” (TJMT, N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) (grifou-se)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CRIANÇA E DIREITO À EDUCAÇÃO - PRESERVAÇÃO - VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INEXISTENCIA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - DESNECESSIDADE. 1. Por se tratar de dever imposto pela Lei Mais Alta ao poder público, possível é a exigência, em juízo, da obrigação retomada de obras para construção de creche, como garantia do exercício do direito fundamental de educação assegurado à criança, sem caracterização de violação ao princípio da separação dos poderes. 2. É desnecessária a aplicação de multa diária ao ente público, pois, em última análise, o encargo é suportado pelos seus munícipes. 3. Recurso provido em parte.” (TJMT, N.U 0117947-44.2013.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015) (grifou-se)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio online de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.” (TJMT, N.U 1017007-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 07/09/2020) (grifou-se)

Feitas as considerações encimadas, de se ver que, no caso em apreço, a aplicação de multa diária em elevado patamar não atingirá o fim esperado, sendo de rigor o seu afastamento e sua substituição por medida coercitiva mais eficaz.

Nessa medida, em que pese tenha o ente apelante suscitado a preliminar apenas visando a suspensão, aproveito o ensejo para, no ponto, valendo-se da remessa necessária, afastar a aplicabilidade da multa imposta.

Quanto ao mais, nota-se que o Município mencionou, particularmente nos requerimentos finais do apelo, a falta de interesse processual do órgão ministerial, ao argumento de que, mesmo antes da propositura da ação, o ente municipal já havia apresentado requerimento junto ao Corpo de Bombeiros Militar, de modo que a pretensão inicial já se encontra em fase de execução perante a instituição militar.

No entanto, razão não assiste ao apelante.

Com efeito, sabe-se que há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a Juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

No caso, ao contrário do quanto alegado pelo recorrente, verifica-se que se faz presente o interesse processual, dado que o Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico, referente à Unidade Básica de Saúde do Distrito de Progresso, ainda não fora apresentado, conforme informação prestada pelo Corpo de Bombeiros Militar (Id. 89088974 – pp. 9, 13 e 49).

Dessa forma, tendo em vista que a ação civil pública tem por objeto não apenas a apresentação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar, mas, também e principalmente, a obtenção do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico, não há que se falar em falta de interesse de agir.

Logo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do vertente apelo.

Prima facie, observa-se que a ação originária, de iniciativa do Ministério Público Estadual, objetivou a condenação do Município de Tangará da Serra na obrigação de fazer consistente na obtenção do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar referente à Unidade Básica de Saúde do Distrito de Progresso.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e assim o faço para CONDENAR o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ao cumprimento de obrigações consistentes em PROMOVER a apresentação do Projeto ao Corpo de Bombeiros e a consequente aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico, relativos à Unidade Básica de Saúde do Distrito de Progresso, localizado neste município, no prazo de 180 dias para apresentação do projeto e subsequentemente, 120 dias para apresentar o alvará. Fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.” (Id. 89088988).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Tangará da Serra, conforme teses sintetizadas no relatório.

O apelo, no entanto, não merece provimento.

Com efeito, escorreito o entendimento do julgador de primeiro grau ao considerar que é dever do Município requerido garantir em seus prédios públicos a segurança mínima aos usuários (com os laudos e alvarás competentes).

A Lei no 10.402/16, que instituiu a legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado de Mato Grosso, sistemas de adequação para a segurança dos locais (bem público) e pessoas que ali frequentam, fixou as exigências e os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado do Mato Grosso.

Ademais, o Município tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Progresso, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos dos artigos 5o, caput, e 6o, ambos da Constituição Federal.

Trata-se, dessa forma, de um dever legal imposto ao Poder Público Municipal, que é responsável pela eliminação do risco, em observância ao princípio constitucional da segurança.

Frise-se que o simples fato de o procedimento ser burocrático não pode servir de escusa para o Município não empreender esforços para resolver o problema relacionado à segurança do prédio público, cuja importância ganha maior dimensão no presente caso, pois no imóvel em questão funciona a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Progresso.

Nesse passo, a obrigação de fazer tutelada na demanda abrange a prestação de serviço público fundamental relacionado ao direito à segurança (art. 6o da CF) e, mais do que isso, envolve a inviolabilidade do direito à vida, na medida em que a falta de segurança atinge todos os comerciantes e frequentadores do prédio público em questão.

De fato, a não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos pertencentes ao requerido viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Poder Judiciário, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

Aliás, é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Não se nega que a CRFB é clara ao atribuir ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com as referidas verbas.

Entretanto, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS – INCONTROVERSO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (...) 1. Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio locado em que funciona a escola pública, colocando em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da construção de prédio próprio. 2. Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de construção de prédio para abrigar a escola pública estadual, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes. 3. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.” (...) (TJMT, N.U 0020756-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, DJE 16/02/2021) (grifou-se)

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos Poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena de direitos fundamentais, especialmente na presente hipótese, em que foi vislumbrada omissão do ente municipal.

Inclusive, imprescindível a obtenção do referido alvará como forma de garantia da segurança e até mesmo da integridade física dos comerciantes e frequentadores da feira em questão, tratando-se, pois, de obrigação imposta ao Município, que não pode se escusar de cumpri-la, sob pena de violação dos princípios básicos que regem a Administração Pública, bem como ao direito à vida e à segurança.

A propósito, tem-se o seguinte julgado deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL. POSSIBILIDADE. UNIDADES DE GESTÃO COMPARTILHADA E COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO. OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E DO CORPO DE BOMBEIROS. NECESSIDADE. CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. APLICAÇÃO. RISCO DE LESÃO GRAVE AOS SERVIDORES E USUÁRIOS DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. As atividades de serviços em geral que pretendam funcionar no município de Cuiabá, a teor do que dispõe o código sanitário e de posturas, dependem de prévio licenciamento. Logo, possível é deferir a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, para determinar que o estado de mato grosso providencie os alvarás de funcionamento e de prevenção contra incêndio e pânico do corpo de bombeiros militar em relação às unidades de gestão compartilhada e complexo regulador estadual/tratamento fora do domicílio-tfd da central de regulação do estado de mato grosso, visto que sua ausência impõe risco de lesão grave aos servidores e usuários do serviço. Recurso provido em parte.” (TJMT; AI 156784/2014; Capital; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Jul. 01/09/2015; DJMT 14/09/2015; Pág. 94)

Ademais, convém ressaltar que a alegação de que a obtenção do competente Alvará de Combate à Incêndio e Pânico não depende do Município de Tangará da Serra, mas da vontade de terceiro, não possui o condão de afastar a obrigação imposta na sentença recorrida.

Inclusive, observa-se que a não obtenção, até o presente momento, do competente alvará se dá em decorrência da própria morosidade do ente municipal em sanar as irregularidades constatadas no prédio da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Progresso.

Deveras, é possível verificar que o procedimento extrajudicial que ensejou a propositura de ação civil pública por parte do Ministério Público Estadual teve início em meados do mês de maio do ano de 2019, sendo certo que, desde então, o ente municipal dispôs de tempo suficiente para adoção das providências necessárias visando a obtenção do alvará em tela.

Desse modo, não merece reparos a sentença quanto aos prazos de 180 (cento e oitenta) dias para apresentação do projeto e, em seguida, 120 (cento e vinte) dias para apresentação do competente alvará, posto que razoáveis e proporcionais, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a natureza e extrema relevância da obrigação imposta.

Com essas considerações, tem-se que o magistrado de instância singela decidiu adequadamente ao julgar procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, condenando o Município de Tangará da Serra nas obrigações de fazer em comento, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida.

Destarte, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra e, em reexame, retifico, em parte, a sentença apenas para afastar a astreinte fixada e autorizar o bloqueio on-line, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações estabelecidas no decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021